Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-07.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS. PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Mostra-se incabível a juntada de documentos com o recurso quando não forem novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
2. Transcorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da ação de execução fiscal, sem que se verifique a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
3. A distribuição dos ônus, com base no princípio da causalidade, para imputá-los ao exequente se mostra adequada, uma vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada quando os créditos tributários já estavam prescritos.
4. O arbitramento da remuneração do labor do causídico no processo deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade, de modo que mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, §§ 3o ou 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria a fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional.
5. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários recursais majorados.